Tribunal: STF
Processo: RE 1385036
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA RG Nº 163. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI LOCAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdãos, assim ementados:



    “Recurso inominado – incidência de desconto previdenciário sobre adicional de insalubridade – insalubridade inerente à função exercida – ganho habitual que tem reflexos na aposentadoria – previsão legal - Sentença reformada – recurso provido.” (e-doc. 5).



    “Embargos de declaração – policial militar, civil ou agente penitenciário do Estado de São Paulo - insalubridade inerente à função exercida – incidência do desconto previdenciário sobre adicional de insalubridade – embargos parcialmente acolhidos para corrigir erro material” (e-doc. 7).



    “Questão de ordem – incidente não previsto – servidor público – agente de segurança penitenciária e policiais militares – regularidade da incidência de contribuição previdenciária sobre valor pago a título de adicional de insalubridade – cômputo de tal rubrica no cálculo dos proventos decorrentes da aposentação – identidade de parâmetros para fixação das regras de custeio (artigos 8º e 9º da LCE 1.012/07) e de fixação do benefício correspondente (artigo 6º da LCE 432/85) – inocorrência de conflito com o posicionamento firmado pelo C. STF no tema 163 (RE 593.068/SC), que somente excepciona o adicional da incidência da contribuição quando não incorporável aos proventos de aposentadoria - improcedência da ação.” (e-doc. 10).



    2. O recorrente alega violação aos arts. 40, § 3º e § 12, e 201, § 12, da Constituição da República. Alude à incidência dos Temas nº 163 e nº 448 do ementário da Repercussão Geral. Ressalta que o art. 6º da Lei Complementar estadual nº 432, de 1985, não é compatível com a nova ordem constitucional. Requer o provimento do recurso extraordinário para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade (e-doc. 12).



    3. O Estado de São Paulo, nas contrarrazões, sustenta a incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF. No mérito, aponta o acerto do acórdão recorrido, destacando que a verba em discussão nos autos é incorporável aos proventos, não sendo o caso de incidência do Tema RG nº 448 (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor elucidar a questão, os fundamentos do acórdão no qual se apreciou o recurso inominado:



    “A decisão merece reforma.



    Não se desconhece que o STF, para fins de repercussão geral, fixou a seguinte tese no RE 593.068:



     ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.’ 



    Contudo, o Ministro Barroso no seu voto esclarece:



     ‘O conjunto normativo é claríssimo no sentido de que a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária só deve computar os ganhos habituais e os que têm reflexos para aposentadoria.’ 



    A interpretação deve ser conjunta com o preceito estabelecido pelo artigo 201 da CF, segundo o qual a contribuição incide unicamente sobre as remunerações ou ganhos habituais que tenham repercussão em benefícios. 



    Frise-se que tal decisão se deu em processo no qual o autor não era policial militar paulista. O policial militar, civil e o agente penitenciário paulista tem legislação específica. 



    A Lei Complementar 432/85 em seu artigo 6º prescreve que: 



    No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores à aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional. 



    Desse modo, as contribuições terão efeitos financeiros nas aposentadorias dos policiais militares paulistas, uma vez que a LC 342/85, art. 7º, determina que estas se incorporam à renda inicial de aposentadoria dos policiais, portanto, o desconto tem base legal. O entendimento é que não seria aplicável a cobrança de contribuição previdenciária sobre parcelas que não integram o cálculo da aposentadoria.



    A Lei Complementar 1.013/07 em seu art. 7º prescreve que: 



    A contribuição previdenciária dos militares do serviço ativo, para a manutenção do regime próprio de previdência dos militares do Estado, será de 11% (onze por cento) e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição. 



    § 1º - Para os fins desta lei complementar, entende-se como base de contribuição o total dos vencimentos do militar, incluindo-se o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos concessivos, dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras vantagens, excluídas: 



    1. as diárias para viagens; 



    2. o auxílio-transporte; 



    3. o salário-família; 



    4. o salário-esposa; 



    5. o auxílio-alimentação; 



    6. as parcelas percebidas em decorrência de local de trabalho; 



    7. as parcelas percebidas em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei. 



    (...) 



    § 6º - As disposições deste artigo serão disciplinadas em regulamento. 



    Desse modo se as contribuições terão efeitos financeiros nas aposentadorias dos policiais militares, uma vez que o adicional de insalubridade é considerado eventual (LC 342/85, art. 7º), estas se incorporam à renda inicial de aposentadoria dos policiais, portanto, o desconto tem base legal. O entendimento é que não seria aplicável a cobrança de contribuição previdenciária sobre parcelas que não integram o cálculo da aposentadoria.



    Seria ilógico pensar que para pagamento do quinquênio e sexta parte o adicional é verba permanente, mas para o desconto da verba previdenciária é eventual. Se é verba permanente para a contribuição também o é para a vantagem. 



    O adicional de insalubridade é inerente à função de policial civil, militar ou agente penitenciário, verba habitual que passa a ter reflexo na aposentadoria, por isso, deve compor os vencimentos integrais. 



    Poder-se-ia dizer que a incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas foi afastada expressamente a partir da vigência da lei 12.618/12, contudo esta lei disciplina os descontos dos servidores públicos federais, o que não é o caso do autor, que possui legislação própria, com se viu anteriormente. 



    Não é o caso tampouco de aplicação do Tema 163 segundo o entendimento firmado pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (PUIL) nº 0000201-02.2016.8.26.9000, porque o adicional de insalubridade é inerente à função de policial civil, militar ou agente penitenciário paulistas, que tem lei específica que confere reflexos nos proventos da aposentadoria. 



    Posto isto e mais o que dos autos consta, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem condenação em custas e honorários.”



    (e-doc. 5; grifos nossos)



    5. Nos embargos de declaração, corrigiu-se erro material no tocante à legislação, consignando-se, “onde lê-se LC 342/85, art. 7º, leia-se LC 432/85, art. 7º” (e-doc. 7, p. 3).



    6. Já no acórdão em que examinada a questão de ordem, o Colegiado asseverou o seguinte:



    “Ademais, consigne-se, inicialmente, que se deve analisar a abrangência do decidido pelo C. STF acerca do tema 163 (RE 593.068/SC), especificamente quanto ao adicional de insalubridade: 



    ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’. 



    Ante o decidido, observa-se que a exoneração de incidência da contribuição previdenciária do servidor público, quanto ao adicional de insalubridade, pressupõe que tal verba não seja incorporável aos proventos de aposentadoria, o que leva ao inequívoco entendimento de que, inversamente, tratando-se de verba considerada para cômputo no cálculo dos proventos decorrentes da aposentação, será possível a tributação.



    Ocorre que, especificamente, no caso dos Agentes de Segurança Penitenciária, o adicional de insalubridade se incorpora aos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 432/1985:



    ‘Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional’. 



    Assim, observa-se que tal dispositivo preserva a identidade de parâmetros para fixação das regras de custeio, traçadas pelos artigos 8º e 9º da LCE 1.012/07. Dessa forma, observada a possibilidade legal da incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria, não há ofensa ao entendimento do C. STF acerca do tema, de forma que são devidos os descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade.”



    (e-doc. 10, p. 2-3; grifos nossos).



    7. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com fundamento nas Leis Complementares estaduais nº 432, de 1985, e nº 1.012, de 2007, reconheceu que o adicional de insalubridade integra os proventos de aposentadoria do ora recorrente e, consequentemente, consignou incidir a contribuição previdenciária sobre a aludida verba remuneratória. 



    8. Assim, para dissentir do que asseverado pelo Colegiado de origem em relação à incidência da contribuição previdenciária e à não aplicação do Tema RG nº 163, seria necessária a análise de tais normas locais, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



     (ARE nº 1.247.375-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.013/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.320.240-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 18/03/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Adicional de insalubridade. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.254.380-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/04/2020, p. 27/04/2020).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator